Tribunal: TJSP
Processo: 1027631-64.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição indevida – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (instrumento de contrato com individualização da contratação, cópia dos documentos pessoais da autora e faturas de consumo) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação –

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição indevida – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (instrumento de contrato com individualização da contratação, cópia dos documentos pessoais da autora e faturas de consumo) – Reconhecimento – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva da autora - Litigância de má-fé da autora – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Redução da multa, no entanto, para o equivalente a 5% do valor da causa (artigo 81 do CPC) - Fixação de honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC) – Acréscimo indevido - Majoração que depende da prévia fixação de tal verba em primeiro grau de jurisdição, em favor do patrono requerente - Inocorrência - Jurisprudência em Teses do E. STJ, Edição 128, item 6, Direito Processual Civil - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso provido em parte.